Tribunal: TJDFT
Processo: 0747733-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
DESPACHO Cuida-se de ação rescisória com pedido de tutela provisória ajuizada por LETICIA KAWAKAME MACHADO em desfavor da COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP – em que pretende rescindir sentença transitada em julgado aos 14/11/2012. Deixou de recolher as custas iniciais e o depósito rescisório e requereu gratuidade de justiça. Antes de apreciar os pedidos iniciais, faculto à autora emendar a inicial para: I – comprovar os pressupostos para a gratuidade judiciária ou recolher as custas e depósito rescisório; II – regularizar sua representação processual; III – discorrer de forma clara e objetiva quanto ao pedido e causa de pedir, em especial ao fundamento jurídico que justificaria o pleito rescisório (art. 330, I, e §1o, III, e art. 966, do CPC); IV – a adequada instrução da ação com os documentos indispensáveis à compreensão da controvérsia e observância de que eventuais cópias de processo devem ser juntadas em ordem cronológica e sem inversão de páginas para viabilizar a compreensão; V – pronunciar acerca de eventual decaimento da pretensão rescisória; VI – justificar a competência deste órgão para o juízo rescisório, uma vez que a certidão de trânsito em julgado anexada sob ID 21412310 foi lavrada pelo Supremo Tribunal Federal; Prazo: 15 (quinze) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de novembro de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403